Tribunal: STF
Processo: HC 201018
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nulidade no julgamento da apelação. Impossibilidade de reconhecimento, pois ocasionada pela própria parte que a argui. Ausência de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Revolvimento de fatos e provas. Inadmissibilidade. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Elcyd Oliveira Brito, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no HC 558.595/SP (evento 5). 
    O paciente foi condenado à pena definitiva de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal). 
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RENÚNCIA DOS ADVOGADOS APÓS A INTERPOSIÇÃO DESTE RECURSO. FALTA DE COMUNICAÇÃO À CORTE LOCAL. NULIDADE AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Os advogados do paciente, após a interposição da apelação e remessa dos autos ao Tribunal de origem, protocolaram petição na Primeira Instância informando a renúncia do mandato.
    2. Alegam a ocorrência de nulidade, ao argumento de que não foi oportunizado ao paciente nomear novo causídico.
    3. Não se pode acolher a aventada nulidade, haja vista que foi a própria defesa que deu ensejo a este fato, pois tendo ciência de que o feito aguardava o julgamento da apelação na Corte Bandeirante, preferiu informar a renúncia ao juiz de Primeiro Grau, ao invés de fazer a comunicação no local de tramitação do feito.
    4. A parte não pode se beneficiar da própria torpeza a fim de anular o processo, nos termos do art. 565 do Código de Processo Penal – CPP.
    5. Agravo regimental desprovido.”
    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, configurado cerceamento de defesa, pois ‘o Paciente não foi intimado para constituir novo defensor, ou informar que desejava que os autos fossem remetidos à Defensoria Pública’. Requer, ‘seja concedida a ordem com a declaração da nulidade de todos os atos posteriores à data de renúncia dos advogados constituídos, com a intimação do Paciente para que constitua novo advogado.’
    É o relatório.
    Decido.
    Consoante relatado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o processo penal de conhecimento transitou em julgado em momento anterior à impetração deste writ constitucional.
    A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com a ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019). 
    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal), que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.
    Friso, ainda, que a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal, na hipótese, não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância.
    De qualquer maneira, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    A Corte Superior, ao negar provimento ao agravo regimental, destacou que ‘os advogados que representavam o ora paciente comunicaram a renúncia ao mandado ao juiz de Primeiro Grau quando os autos encontravam-se no Tribunal de Justiça para o julgamento da apelação.’ Destacou, ainda, ‘não se pode acolher a aventada nulidade, haja vista que foi a própria defesa do paciente que deu ensejo a este fato, pois tendo ciência de que o feito aguardava o julgamento da apelação na Corte Bandeirante, preferiu informar a renúncia na Primeira Instância, ao invés de fazer a comunicação no local de tramitação do feito.’
    Considerando que a defesa do Paciente deu causa à aventada nulidade, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, a conclusão do Superior Tribunal de Justiça está parametrizada com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a impossibilidade de reconhecer nulidades em favor da parte que lhe deu causa, segundo a ratio do artigo 565 do CPP (Art. 565. Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse) (HC 142.756, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, HC 135.728-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, HC 134.408/MG, Rel. Min. Dias Toffoli). À prova da comprovação do efetivo prejuízo, [é] imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada (RHC 166629, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda, “(...) o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional” (HC 119372, Rel. Min Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015).
    Paralelamente, para concluir em sentido diverso, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora